Tribunal: STF
Processo: Ext 1543
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão na extradição instrutória, apresentado em face do cidadão de nacionalidade portuguesa TIAGO FILIPE RODRIGUES SANTOS.



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 804/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (eDOC 59, p. 1-2), encaminha a esta Corte o pedido de extensão na extradição formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal, por meio do Ofício nº 342601.22, de 02-08-2022 - DA n.° 12462/22 (eDOC 59, p. 6-50), analisado pelo órgão do poder executivo brasileiro por meio da Nota Técnica nº 208/2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (eDOC 59, p. 3-5).



    Da documentação apresentada pelo Governo de Portugal, extrai-se a seguinte descrição das circunstâncias fáticas que motivaram o pedido de extensão:



    “1. um crime ofensa à integridade física qualificada, praticado em 25.08.2015, no interior da residência sita na Rua Camilo José Soares, n.°28,2540-069 Caldas da Rainha, pelos seguintes factos; 



    No dia 25/08/2015, pelas 23:30h, Tiago Santos encontrava-se com Marta Fabiana Florência Cunha no interior da residência sita na Rua Camilo José Soares, n.º 28. 2540-069 Caldas da Rainha. 



    Sem que nada o fizesse prever Tiago Santos apertou o pescoço a Marta Cunha e em ato contínuo desferiu-lhe uma chapada na orelha esquerda e um murro na boca. 



    Em consequência Marta Cunha recebeu tratamento médico hospitalar no Centro de Hospitalar das Caldas da Rainha. 



    Marta Cunha sofreu uma equimose na região zigomática esquerda com 3cm de comprimento por 4cm de largura; uma ferida incisa obliqua, a nível da face interna do lábio inferior, à direita da linha média com 2cm de comprimento por 0,5cm de largura; e duas equimoses arroxeadas de bordos Irregulares, a nível da face antero-lateral direita da região cervical, a maior com 2cm de comprimento por 1 cm de largura, l,5cm de comprimento por 0.5cm de largura. 



    As lesões determinaram 5 (cinco) dias para cura com afetação da capacidade de trabalho geral de 2 (dois) dias e com afetação da capacidade de trabalho profissional de 1 (um) dia. Estes ferimentos de forma direta, adequada e necessária provocaram dores e mau estar físico e psicológico a Marta Cunha. 



    Marta Cunha tem um nível cognitivo inferior ao esperado para a sua idade. 



    O arguido, Tiago Santos, agiu com o propósito concretizado de atingir a o corpo de Marta Cunha, apertando-lhe o pescoço, desferindo-lhe um murro na boca e uma chapada na orelha esquerda, o que conseguiu, de forma que sabia apta a causar lesões e ferimentos. 



    Ao atuar da forma descrita, Tiago Santos atuou de forma livre, voluntária e consciente com o propósito de molestar fisicamente Marta Cunha, o que conseguiu. 



    Tiago Santos sabia que Marta Cunha linha um nível cognitivo inferior ao esperado para a sua idade. e de 



    2. um crime de sequestro, praticado em 02.12.2015, no interior da residência sita na Rua do Covelo n.º 5, Bombarral, pelos seguintes factos: 



    Em finais de Novembro de 2015 Tiago Santos contratou Ana Rita Clemente Oliveira para cuidar de duas crianças entre as 08:00h e as I7:00h. 



    No dia 02/12/2015, no interior da residência sita na Rua do Covelo n.º 5, Bombarral. Ana Clemente apercebeu-se que o motivo da contratação era falso e confrontou Tiago Santos. 



    E nesse momento dirigiu-se aporta da cozinha, única saída da residência para o exterior, para ir embora. 



    Em ato contínuo Tiago Santos agarrou Ana Clemente e fechou aporta da cozinha com a chave. 



    De imediato pegou numa faca de cozinha, apontou-a a Ana Clemente e ordenou que esta se fosse sentar no sofá, ao que esta acatou. 



    De seguida Tiago Costa agarrou em mais duas facas de cozinha e encostou-as ao pescoço e pulsos de Ana Clemente. 



    Entretanto Ana Clemente através do seu telemóvel conseguiu enviar uma mensagem de texto a Vanessa Simões a solicitar ajuda. 



    Vanessa Simões deslocou-se à residência sita na Rua do Covelo n.º 5, Bombarral e uma vez lá acionou a buzina do carro. 



    Nesse momento Tiago Costa apercebeu-se da presença de Vanessa e ordenou a Ana Clemente se escondesse no guarda-fatos. 



    Ato contínuo, apareceu a GNR local, depois de ter sido chamada pela Vanessa o que permitiu que a Ana Clemente saísse em liberdade. 



    Tiago Santos previu e quis privar Ana Clemente da sua liberdade ambidatória, agarrando-a, fechando à chave a única salda da residência e recorrendo ao uso de facas de cozinha, e deste modo forçando-a a permanecer no interior da residência sita na Rua do Covelo n.º 5, Bombarral, o que concretizou. 



    Tiago Santos, ao atuar da forma descrita, agiu livre voluntária e consciente privando Ana Clemente da liberdade de movimento sabendo que a sujeitava a sofrimento psicológico. 



    Tiago Santos sabia que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei e ainda assim não se inibiu de as concretizar.”



    (eDOC 59, P. 19-20)



    Ademais, consta dos autos uma ata de audiência de discussão e julgamento realizada perante o Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, no bojo do Processo 488/15.5JACBR, no qual são processados os delitos objeto do presente pedido de extensão. 



    Na referida audiência o arguido, acompanhado de seu advogado, prestou declarações, tendo o juiz da causa proferido o seguinte despacho:



    “Inexiste nos autos qualquer declaração emitida pelo Arguido no sentido de renunciar a regra da especialidade, prevista no art. 16, da Lei 144/99, de 31 de agosto.



    Nos termos de tal regra, o Arguido não pode ser julgado ou condenado por crimes diferentes daqueles que constavam do pedido de extradição para Portugal e nesse sentido não poderá ter lugar a presente audiência de discussão e julgamento, sem que os autos se certifiquem que inexiste essa renúncia, que poderá ter sido prestada perante o Tribunal da Relação no âmbito de outro processo e se existirá ou não a possibilidade de ampliação do pedido de julgamento a outros factos que não os comtemplados na decisão de extradição que consta dos nossos autos a fls. 1208.



    Nesse sentido, não se poderá prosseguir a audiência de julgamento, devendo nessa sequência ser aberta vista ao Ministério Público, com vista a pronunciar-se sobre estas questões e após será tomada decisão.” 



    (eDOC 59, p. 17,grifei)



    Daí o presente pedido de extensão na extradição, formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal.



    Encaminhei os autos para análise do Ministério Público Federal, que apresentou parecer pela expedição de carta rogatória ao Governo de Portugal para realização de interrogatório do extraditando, bem como para que preste esclarecimentos em razão de “ambiguidade a ser dirimida quanto a circunstância de a vítima Marta Cunha possuir "nível cognitivo inferior ao esperado para a sua idade". Se essa condição foi resultado da lesão corporal cometida pelo extraditando, poderá representar a qualificadora de natureza grave do tipo previsto no art. 129 do Código Penal brasileiro, a influir no prazo prescricional segundo a lei brasileira. Da mesma forma, mostra-se pertinente esclarecimento sobre eventual relação da aludida vítima com o extraditando, a fim de averiguar a possibilidade de enquadramento na qualificadora de violência doméstica.” (eDOC 63, p. 4) 



    É o relatório. Decido.



    O artigo 6º da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, firmada em Cidade da Praia, República do Cabo Verde, em 23 de novembro de 2005, promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, assim dispõe:



    “Artigo 6º



    O Princípio da especialidade



    1. A pessoa entregue não será detida, julgada ou condenada, no território do Estado requerente, por outros crimes cometidos em data anterior à solicitação de extradição, e não constantes do pedido, salvo nos seguintes casos:



    a) quando a pessoa extraditada, podendo abandonar o território do Estado Contratante ao qual foi entregue, nele permanecer voluntariamente por mais de quarenta e cinco dias seguidos após a sua libertação definitiva ou a ele voluntariamente regressar depois de tê-lo abandonado; ou



    b) quando as autoridades competentes do Estado requerido consentirem na extensão da extradição para fins de detenção, julgamento ou condenação da referida pessoa em função de qualquer outro crime.



    2. Para os efeitos da alínea b) do número anterior, o Estado requerente deverá encaminhar ao Estado requerido pedido formal de extensão da extradição, cabendo ao Estado requerido decidir se a concede. O referido pedido deverá ser acompanhado dos documentos previstos no nº 3 do artigo 10 e de declarações do extraditado prestadas em juízo ou perante autoridade judiciária, com a devida assistência jurídica.



    3. Se a qualificação do fato constitutivo do crime que motivou a extradição for posteriormente modificada no decurso do processo no Estado requerente, a ação não poderá prosseguir, a não ser que a nova qualificação permita a extradição.” (grifei)



    Portanto, o pedido de extensão deve vir acompanhado de declarações do extraditado prestadas em juízo ou perante autoridade judiciária, assistido por advogado, bem como dos documentos previstos no art. 10, nº 3, da Convenção, quais sejam: “a) descrição dos fatos pelos quais se requer a extradição, indicando-se o lugar e a data de sua ocorrência, sua qualificação legal e fazendo-se referência às disposições legais aplicáveis; b) todos os dados conhecidos quanto à identidade, nacionalidade, domicílio, residência ou localização da pessoa reclamada e, se possível, fotografia, impressões digitais e outros meios que permitam a sua identificação; e c) cópia dos textos legais que tipificam e sancionam o crime, identificando a pena aplicável, bem como os que estabelecem o respectivo regime prescricional. por sua vez, exige que o pedido de extensão.”



    Na presente hipótese, constata-se que o requerido foi devidamente interrogado pelo Juiz Local Criminal das Caldas da Rainha - Juiz 2, do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, em 29.11.2021, nos autos do Processo 488/15.5JACBR (eDOC 59, p. 15-17).



    Posteriormente, em 9.5.2022, foi novamente interrogado em audição realizada nos autos do Processo 1298/22.9YRLSB, no qual se discute a ampliação do processo de Extradição, ocasião em que expressamente restou consignado que o requerido não renuncia ao princípio da especialidade em relação ao Processo 488/15.5JACBR (eDOC 59, p. 11-12).



    Logo, uma vez suprida a exigência de encaminhamento das declarações do requerido, bem como a devida descrição dos fatos, identificação do requerido e citação do regramento legal aplicável às condutas imputáveis.



    Contudo, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, se faz necessário que o Estado de Portugal preste esclarecimentos acerca de questões que podem influenciar na correta tipificação dos delitos e no regime prescricional, para fins de legislação nacional. 



    Assim, a fim de viabilizar análise mais acurada do pedido de extensão, questiona-se ao Estado requerente, por via diplomática, os seguintes pontos:



1) Se a condição da vítima Marta Cunha - "nível cognitivo inferior ao esperado para a sua idade" - é resultado da lesão corporal cometida pelo extraditando;



2) Se o crime apresentou algum dos resultados previstos nos §1º e §2º do art. 129, do Código Penal brasileiro:



    Lesão corporal de natureza grave



    § 1º Se resulta:



    I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;



    II - perigo de vida;



    III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;



    IV - aceleração de parto:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos.



    § 2° Se resulta:



    I - Incapacidade permanente para o trabalho;



    II - enfermidade incuravel;



    III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;



    IV - deformidade permanente;



    V - aborto:



    Pena - reclusão, de dois a oito anos;



3) Se existia eventual relação entre as vítimas dos dois delitos com o extraditando, a fim de averiguar a possibilidade de enquadramento na qualificadora de violência doméstica.



    Ante o exposto, acolho parcialmente o parecer do Ministério Público Federal, para solicitar os esclarecimentos apontados nos itens 1, 2 e 3, por via diplomática, sem a necessidade de expedição de carta rogatória para interrogatório do extraditando.



    Os apontamentos acima deverão ser enviados ao Ministério das Relações Exteriores, com cópia ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que encaminhe os questionamentos ao Estado de Portugal.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente